Tribunal: TJMT
Processo: 1001754-20.2023.8.11.0018
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001754-20.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSIMAR BESERRA - CPF: 640.587.862-72 (APELANTE), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0786-80 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SAQUE INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA ADUZINDO A AUSÊNCIA DE PROVA – INSURGÊNCIA RECURSAL - ALEGAÇÃO DE QUE RESTOU DEMONSTRADO OCORRÊNCIA DO SAQUE DO VALOR DEBITADO PELO INSS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - APELAÇÃO PROVIDA.

I - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

II - Restando demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da instituição bancária, ao não impedir os indevidos saques realizados na conta corrente do consumidor, deve o banco responder pelos danos causados.

III - No que tange aos danos materiais, correta a decisão do Juízo a quo ao condenar a instituição bancária ré ao ressarcimento dos valores indevidamente subtraídos da conta corrente do autor.

IV - Configura dano moral saque indevido em conta corrente que não seja realizado pelo titular da conta, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

V - Ônus da sucumbência invertido, condenando a parte apelada ao pagamento das custas e honorários, em 10% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSIMAR BESERRA, contra Ação de Indenização por Danos Materiais e Mortais, nº 1001754-20.2023.8.11.0018 da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara -MT, movida pelo ora apelante em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Na origem, a parte autora aduziu ser portador de mudez, bem como de perda neurossensorial, razão pela qual lhe foi concedido beneficio assistencial do INSS, sob o nº 208.936.835-5.

Que em
04/07/2023
, compareceu a uma agencia do Banco Bradesco S/A a fim de abrir conta para recebimento do seu beneficio.

Entretanto, teve tal pedido negado sob a alegação de que o seu CPF encontrava-se irregular junto a Receita Federal.

Que ao procurar auxilio junto a um contador, foi informado da existência de saques efetuados em
18/07/2022
, no valor de R$ 7.061,55 (sete mil, sessenta e um reais e cinquenta e cinco centavos), e outro no valor de R$ 59.263,05 (cinquenta e nove mil, duzentos e sessenta e três reais e cinco centavos).

Aduziu não ter efetuado qualquer saque, ou autorizado terceiros a fazerem.

Com tais considerações, requereu a condenação da instituição bancária requerida ao ressarcimento do dano material, no valor de R$ 66.324,60 (sessenta e seis mil trezentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos), bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Apresentada contestação, a instituição bancária requerida aduziu requereu a decretação da sua ilegitimidade, já que tratando-se problema referente a portabilidade do beneficio, o autor deve fazer o questionamento diretamente ao INSS.

No mérito, aduziu que não praticou qualquer ato ilícito com a intenção de causar danos ao Autor.

Que inexiste dano moral aplicável ao presente caso, já que o banco requerido apenas acatou solicitação do INSS.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação improcedente, da seguinte forma:

Em análise do conjunto probatório produzido nos autos, consigno que a pretensão deduzida na inicial deve ser julgada improcedente. Explico.

Analisando o documento de ID 124120362, verifico que os valores dizem respeito ao benefício compreendido no período de 04/12/2017 a 31/07/2022, somando cinquenta e seis meses (quatro anos e oito meses) de benefício pago.

Ademais, na Declaração de Benefícios (ID 124120378) anexada aos autos, verifico que o primeiro benefício (nº 132.933.503-9) teve início em 22/07/2004, encerrando-se em 30/11/2017; o segundo benefício (nº 208.936.895-5) teve início em 12/05/2021 até a presente data.

Não é razoável supor que durante todos esses anos, o autor não tenha sentido falta do benefício assistencial que, frise-se, tem como requisito principal ser a única fonte de renda do beneficiário.

Embora não se possa atribuir à parte autora o ônus de produzir prova negativa, também não se pode olvidar que ela tem acesso a todas as informações relativas à movimentação de sua conta corrente, bem

como o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e o requerimento administrativo ou processo judicial que concedeu o benefício de prestação continuada (LOAS).

Da leitura da inicial, infere-se que o autor vinha recebendo normalmente o benefício nos períodos identificados na declaração de ID 124120362. Contudo, ao se deparar com a notícia de irregularidade do seu CPF descobriu uma suposta quantia paga a terceiros.

Em momento algum, o requerente comprova que deixou de receber o benefício mensal, a

despeito de haver documentos à sua disposição para tanto. Dessa forma, se o autor recebeu regularmente o seu benefício, nada tem a reclamar.

(...)

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em observância ao art. 85 e seguintes do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

Interposto recurso de apelação, dê-se vista à(s) parte(s) recorrida(s) para contrarrazões. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, REMETAM-SE os autos ao E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.010, § 3º, do Código de Processo Civil.

Inconformada com a sentença, a parte autora, apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo que;
(i)
equivoco da sentença, já que restou claro que o recorrente sofreu danos de ordem moral e material, ante a irresponsabilidade do banco Recorrido apelado pela má prestação do serviço;
(ii)
que foram realizados saques de valores em nome do apelante, sem o seu consentimento;
(ii)
que devido a tal atitude irresponsável, o apelante não pode realizar a abertura de conta bancária, pois seu CPF encontra-se irregular junto a Receita Federal por valores não recebidos;
(iii)
com tais considerações, requereu a reforma da sentença para conhecer e prover os pedidos da inicial.

Apresentada contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSIMAR BESERRA, contra Ação de Indenização por Danos Materiais e Mortais, nº 1001754-20.2023.8.11.0018 da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara -MT, movida pelo ora apelante em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Pois bem,

Em que pese às alegações da parte apelante, esclareço que os apontamentos realizados pela Receita Federal, são resultantes de infração à legislação tributaria, ou seja, o mero inadimplemento de empréstimo bancário, não é capaz de gerar qualquer apontamento por parte da Receita Federal.

Analisando os documentos colacionados na inicial, verifico que a parte apelante teve o seu auxilio cancelado.

Posteriormente, por determinação judicial dos autos 1000324-67.2022.8.11.0018, o auxilio foi restaurado.

Essa provavelmente é a causa da restrição do CPF junto a Receita Federal.

Quanto à alegação de saques indevidos
, realizados sem o consentimento da parte autora/apelante.

Analisando detidamente o extrato do INSS, colacionado no id. 202871386, PDF fl. 39 e 40, verifico a seguinte informação:

Incialmente esclareço que tais valores são recebíveis do Governo Federal, resultante da suspensão do auxilio do INSS em 30/11/2017 e a sua reativação em 12/05/2021.

O extrato INSS indica que o Banco Santander/Apelado foi o meio utilizado para disponibilização dos valores ao segurado/apelante.

Esclareço que embora a instituição bancária apelada, aduza a inexistência de fraudes, não foi capaz de colacionar prova contraria as alegações recursais. Apontando quem efetuou o saque dos valores, ou mesmo demonstrando que o dinheiro ainda se encontra a disposição.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES - SÓCIA INDEVIDAMENTE IMPEDIDA DE MOVIMENTAR A CONTA DA EMPRESA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS - JUROS PROPORCIONAIS DESEMBOLSADOS PELA UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL - RESTITUIÇÃO DEVIDA - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE SAQUES E TRANSFERÊNCIAS - LEGALIDADE DAS MOVIMENTAÇÕES NÃO COMPROVADA - ART. 373, II, CPC - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, ao impedir indevidamente a autora de movimentar a conta corrente da empresa, deve o banco responder pelos danos causados.
Não comprovado pela instituição financeira que as movimentações impugnadas foram realizadas pela parte autora, a restituição dos valores indevidamente subtraídos da conta bancária é medida que se impõe.
O quantum do dano moral deve possuir caráter reparatório, mas, também, não pode ser extremamente gravoso ao ofensor. (TJMT - N.U 0007595-58.2007.8.11.0055 , Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 08/09/2020)

Dessa forma, em casos de saques indevidos na conta bancária de clientes, a responsabilidade da instituição bancária é objetiva, ou seja, não depende da comprovação de culpa para a reparação dos danos causados, salvo se conseguir provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Assim, cabia ao Banco apelado, como fornecedor de serviços, demonstrar a existência de culpa exclusiva de seu cliente, mediante comprovação de que a operação financeira impugnada foi realizada pelo próprio, em pessoa, ou por alguém mediante sua autorização, através do uso do cartão magnético e senha pessoal. Porém, não o fez. Não cumprindo o ônus que lhe é imposto pelo artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Acrescente-se que a responsabilidade da instituição bancária está inserida na teoria do risco do empreendimento.

A respeito, a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Em razão da fragilidade dos seus sistemas eletrônicos, não podem as instituições financeiras deixar de ser responsabilizadas no caso da ação de fraudadores, posto se tratar de fortuito interno, relacionado diretamente à organização da empresa.

Assim, não provando a ausência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, a sentença de piso deve sofrer reforma para determinar que a instituição bancária apelada efetue o ressarcimento do valor indevidamente sacado da conta da parte apelante.

No tocante ao dano moral
, inegável a sua ocorrência, diante do prejuízo a que se submeteu o autor/apelante, pessoa com deficiência, de parcos recursos e que se viu privado de quantia indispensável à sua subsistência.

Não se trata de situação comum ou que o homem médio deva suportar como simples incômodo.

É, sim, fato apto a provocar prejuízo de ordem moral, para o qual, aliás, não se exige prova.

Trata-se de dano moral puro, in re ipsa, que emerge do próprio fato. É o bastante para caracterizar o dever de indenizar.

A falha na prestação do serviço pela instituição financeira evidenciou o dano moral causado ao autor, de modo a ser devida indenização respectiva.

A existência de transação sem a respectiva autorização e a privação de quantia necessária à subsistência não podem ser tidas como meros aborrecimentos ou simples dissabores.

Tais acontecimentos traduzem situação de angústia e impotência do consumidor que, apesar de todo o seu esforço e tentativas, não conseguiu se ver restituído da importância que lhe foi indevidamente retirada e teve que se submeter a arcar com sua subsistência com orçamento ainda mais reduzido do que o de costume.

É evidente que tais circunstâncias são geradoras de um stress acima do razoável e configuram dano moral, pois extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL - BANCÁRIO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO -
ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE SAQUE EM CONTA CORRENTE - LEGALIDADE DAS MOVIMENTAÇÕES NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS - DANO MORAL CONFIGURADO
- HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO DESPROVIDA - APELAÇÃO ADESIVA PARCIALMENTE PROVIDA.

1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço por parte da instituição bancária, ao não impedir os indevidos saques realizados na conta corrente do consumidor, deve o banco responder pelos danos causados.

3. No que tange aos danos materiais, correta a decisão do Juízo a quo ao condenar a instituição bancária ré ao ressarcimento dos valores indevidamente subtraídos da conta corrente do autor.

4. Configura dano moral saque indevido em conta corrente que não seja realizado pelo titular da conta, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.

5. Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual. (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1001043-82.2019.8.11.0041, JULGADO EM 09/11/2021).

No tocante ao montante da indenização, a se levar em conta as circunstâncias que cercam o caso e considerados o caráter punitivo da medida, o poderio econômico da instituição financeira e os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, fixo-o em R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do acordão.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
DOU PROVIMENTO
, reformando a sentença de piso para reconhecer a incidência dos danos materiais e Moraes, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, inverto o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento das custas e honorários, em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024